Tribunal: STF
Processo: HC 76163
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-02
Data de publicação: 1997-12-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, EM PROCESSO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA, POR DESCUMPRIMENTO A
ORDEM JUDICIAL. NULIDADES.
Não há nulidade no despacho monocrático de recebimento da
denúncia, tendo em vista que o mesmo ocorreu anteriormente à edição
da Lei nº 8.658, de 26.05.93, que determinou a aplicação nos
Tribunais de Justiça e nos Tribunais Regionais Federais das normas
da Lei nº 8.038, de 28.05.90, relativas às ações penais originárias.
Jurisprudência do STF.
Alegação de quebra do contraditório que se repele, porque
não caracterizada.
Habeas corpus indeferido.